Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), cujo título executivo reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013. A sentença extinguiu o feito por ilegitimidade ativa. A exequente interpôs apelação sustentando sua legitimidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a exequente, integrante da carreira socioeducativa, possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em favor de servidores da carreira de assistência social, representados pelo SINDSASC/DF.
III. Razões de decidir
3. O título judicial coletivo produz coisa julgada apenas em relação aos integrantes da categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação, nos termos dos arts. 81, II, e 103, II, do CDC e da jurisprudência consolidada nos Temas 823 do STF e 1123 do STJ.
4. O cargo de “agente socioeducativo”, no qual a exequente tomou posse em 2020, resultou de transformações de cargo que, apesar de historicamente integrar a carreira de assistência social, passou a integrar a carreira socioeducativa com a edição da Lei Distrital n. 5.351/2014, a qual excluiu expressamente a aplicação da Lei Distrital n. 5.184/2013 – que regulamentava a carreira de assistência social.
5. O desmembramento de carreiras por reestruturação legal, com criação de nova categoria funcional socioeducativa, inclusive ensejando a constituição de sindicato próprio (11/06/2014), afasta a legitimidade da exequente – que ingressou no serviço público diretamente na carreira socioeducativa (10/06/2020) – para a execução do título judicial coletivo obtido por entidade sindical que já não representava a sua carreira à época da propositura da ação coletiva (17/03/2017).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC 81 II 103 II; Lei Distrital n. 5.184/2013 1 2 III; Lei Distrital n. 5.351/2014 1 2 II 28; Lei Distrital n. 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: Tema 823 da Repercussão Geral do STF; Tema Repetitivo 1123 do STJ; STJ, REsp n. 1.968.286/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 2033975, 0705014-24.2025.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2053195, 0704973-57.2025.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; TJDFT, Acórdão 2055901, 0705983-39.2025.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.